Tribunal: TJSP
Processo: 1024943-12.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – CUSTAS. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno (art. 1.007 do CPC), sob pena de deserção. Ausência de recolhimento da taxa judiciária. Reconhecimento da deserção. Recurso adesivo dos expropriados não conhecido.
LAUDO PERICIAL. Pretensão

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – CUSTAS. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno (art. 1.007 do CPC), sob pena de deserção. Ausência de recolhimento da taxa judiciária. Reconhecimento da deserção. Recurso adesivo dos expropriados não conhecido.
LAUDO PERICIAL. Pretensão destinada a incidência do redutor "fator favela" na composição do preço do imóvel expropriado. Inadmissibilidade. Imóveis adotados como elementos para a avaliação pelo método comparativo direito que já sofrem a influência do redutor em questão, dada a grande quantidade de favelas na região. Sentença mantida nesta parte.
JUROS COMPENSATÓRIOS. Fixação que deve ser de 6% ao ano, em observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.332/DF. Sentença reformada nesse aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação no patamar máximo que comporta alteração. Redução justificada, considerando a pouca complexidade da causa e a modesta quantidade de trabalho desenvolvido. Inteligência do artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41 c.c. artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDO.